Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704408-94.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE FELIPE CHABAN, ELDA CHABAN, ALICE RAMOS DE ALMEIDA, ANISIO CAETANO BARBOSA, JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSE AGOSTINHO CAVALCANTE, JOSE JUAREZ BORGES, MARIA ENEIDA DINIZ MACEDO DE SOUSA, OROSINA DE CAMARGOS TIBERY, SHIRLEY MARIA DE SOUZA, SILVIO GABRIEL DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 2011.01.1.090726-2, relativo a expurgos inflacionários. A Decisão de ID 7341972 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos – sejam individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução – que versem sobre expurgos inflacionários pelo prazo de 24 meses a contar de 05/02/2018. Findo o prazo, sobreveio Decisão do ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator dos Recursos Extraordinários no 631.636/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), que homologou termo aditivo a acordo coletivo, determinando a prorrogação da suspensão de julgamento desses recursos extraordinários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020. Ipsis Litteris: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.” RE 632212/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, data do julgamento: 07/04/2020. Diante do exposto e à luz do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil determino a suspensão do presente processo. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. À secretaria para que modifique a classe processual para agravo interno. Publique-se. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020 14:03:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador